Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006521-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.302.028/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBIL
IDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA - RECURSO PROVIDO.

1. Não restando demonstrada a probabilidade do direito, a liminar deve ser indeferida.

2. O crédito não tributário pode t
er a sua exigibilidade suspensa “
a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux”
(STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Anulatória nº 1000470-73.2019.811.0096, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da CDA nº 20191640534, bem como impedir o desenquadramento da Requerente do Regime de Tributação Simples Nacional.

Sustenta o Agravante a regularidade da CDA, originária de auto de infração em razão de diferença encontrada de produto florestal no pátio da empresa e o estoque lançado no SISFLORA, cerca de 134,3955 m3.

Ressalta que, do teor da decisão recorrida, não é possível verificar a presença do
fumus boni iuris
.

Noticia a presunção e legitimidade da CDA, que somente pode ser afastada por prova robusta, o que não se verifica no caso dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada.

Efeito suspensivo deferido. (Id 38328464)

O Agravado apresentou pedido de reconsideração da decisão que atribuir efeito suspensivo, e, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da CDA nº 20191640534, de modo a impedir o desenquadramento da Requerente, ora Agravada, do regime de tributação simples nacional, bem como se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Autor, ora Agravado, na ação de base, argumenta que: a) violação do artigo 18, § 5º, do Decreto Estadual nº 1375/2008, por não ter oportunizado prazo para atualização do saldo de pátio; b) por ter atribuído a funcionário da madeireira a função de Agente Ambiental de identificação das essências das madeiras objeto de fiscalização; e c) e a inobservância do disposto nos artigos 72, §§ 2º, 3º e 4º, e 6º, inciso II, da Lei 9.605/98, que preveem a gradação da penas ante os antecedentes da empresa autuada.

O MM. Juiz do feito deferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo Autor indicavam a probabilidade de direito, “uma vez que a requerente de fato se encontra incluída no simples nacional e tem contra si uma CDA oriunda de um procedimento administrativo que alega possuir vícios, o que será posteriormente devidamente analisado, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão”, ressaltando, ainda, a presença do
periculum in mora
eis que a exclusão do simples nacional compromete a saúde financeira da Requerente.

Conduto, da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, o alegado vício no processo administrativo, capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade que goza a CDA.

Contata-se que, em vistoria
in loco
, no empreendimento do Autor/Recorrido, verificou-se divergência no estoque do pátio com o estoque do CC-SEMA, contrariando o disposto no artigo 2º, da Portaria nº 096/20210/SEMA, fato que constitui infração ambiental (artigo 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6514/2008).

Lavrado o auto de inspeção, bem como o Auto de Infração 137636: “Por comercializar 134,3955 m3 de produto e subproduto florestal, ou seja, por ter divergência entre o estoque e o saldo constatado no sistema Sisflora (CC-SEMA) apresentado em saldo maior no CC-SEMA, conforme Auto de Inspeção n° 165622”, foi oportunizado ao Requerente apresentação de defesa administrativa, onde o Requerido/Agravante destaca a ausência de apresentação de atualização de saldo para inferir a insubsistência da autuação.

Outro apontamento feito pelo autor é a identificação das essências das madeiras no pátio da empresa por funcionário, quando deveria ser feita por Agente Ambiental, sem conduto demonstrar que houve falha na identificação do material encontrado.

Dessa forma, tenho que, de fato, não está presente a probabilidade do direito invocado pelo Autor, sendo temerária, em liminar, a determinação de suspensão de crédito, representado pela CDA 20191640534, aparentemente regularmente constituído.

Assim, diante da presunção da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não é possível a manutenção no Requerente no Regime do Simples Nacional, uma vez que possui débito com a Fazenda pública Estadual, a luz do disposto no artigo 17 da Lei Complementar 123/2006.

Ressalto, e
mbora o Recorrido tenha oferecido bem móvel em caução, este não se mostra suficiente para a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, ante a inexistência de previsão legal, consignou a possibilidade de suspensão de créditos dessa natureza pelo depósito integral e em dinheiro, ou fiança bancária ou seguro garantia,

resolvendo-se a questão “mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB”. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E

DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

E, ainda, deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado. Recurso não provido.
(TJ-MT - AI: 10011164620208110000 MT,
Relator
: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2020).

Destarte, para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, o Autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea.

Nessa senda, tendo a parte Agravada ofertado bem móvel, patente a inabilidade da caução para a suspensão dos efeitos da CDA, nos moldes acima descrito, não havendo que se falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade do crédito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020